Tribunal: TJDFT
Processo: 0723919-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723919-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRELO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – MPDFT: “Indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça, eis que não resta presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC, nem qualquer garantia, valor ou interesse fundamental previstos na CF, que autorize afastar o dever de publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, CF). Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da BRELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA, estando as partes devidamente qualificadas. Registra a parte autora que durante a investigação acerca de condutas praticadas por diversas fintechs especializadas em fornecimento de crédito ao consumidor, mediante garantia do aparelho celular, em que há bloqueio de diversas funcionalidades do aparelho na hipótese de inadimplemento, restou apurada a existência de diversas empresas especializadas em disponibilizar esta tecnologia (software) de gerenciamento remoto de dispositivos de celulares que garantem os mencionados bloqueios. Destaca que a empresa requerida é uma destas empresas que se especializou no desenvolvimento e fornecimento da tecnologia. Tece considerações acerca da abusividade e ilicitude da atividade econômica desenvolvida pela empresa requerida e risco de manutenção da atividade comercial e violação ao direito de consumidor. Postula pela concessão de tutela de urgência, em âmbito nacional, para determinar a requerida que: a) não comercialize às operadoras de crédito a tecnologia Device Locker, responsável pelo bloqueio de funcionalidades essenciais do aparelho, em caso de inadimplemento do consumidor; b) não instale a mencionada tecnologia em aparelhos de consumidores vinculados a contratos de fornecimento de crédito; c) suspender o uso da aludida tecnologia que vem sendo fornecida pelas empresa de crédito aos consumidores. É o relatório. DECIDO. É cediço que o Ministério Público possui legitimidade ativa para postular a proteção a direitos coletivos stricto sensu e individuais homogêneos dos consumidores, diante da abrangência e relevância social decorrente da prática da conduta perpetrada. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a observância dos requisitos previstos no artigo 19 da Lei no 7.347/85 c/c artigo 300 do CPC, ou seja, a demonstração da probabilidade do direito alegado, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Após, detida análise dos fatos apresentados entendo que assiste razão a parte autora, bem como que a pretensão tem abrangência nacional. Conforme se depreende das informações prestadas pela empresa requerida ao MP (ID n. 151482349 – pág. 5/7), ela confirma a restrição de funcionalidade dos consumidores inadimplentes pelas empresas fornecedores de crédito, mediante a utilização de software comercializado pela requerida, com o escopo de garantir o pagamento do débito. Diante do quadro apresentado, não resta dúvida de que o programa comercializado pela requerida tem o condão de obrigar os consumidores a realizarem o pagamento do débito junto as empresas fornecedoras de crédito. Não é despiciendo deixar de consignar que atualmente o aparelho celular é instrumento não somente de comunicação, mas também uma ferramenta de trabalho, de negócio e de estudo, motivo pelo qual a justificação da empresa requerida de que o consumidor pode adquirir outra linha telefônica não afasta a abusividade do programa comercializado. Em juízo de cognição sumária, entendo ilícita o fornecimento de software desta natureza a empresas fornecedores de crédito, pois restringe a liberdade dos consumidores a utilização das funcionalidades de seu celular, aproveitando-se de sua vulnerabilidade para serem utilizados com instrumento de cobrança não autorizado no Ordenamento Jurídico. Ademais, é dever das empresas fornecedores de crédito analisar o perfil de seus clientes previamente ao fornecimento do crédito, para reduzir os seus riscos, bem como utilizar das vias judiciais de cobrança para alcançar o ressarcimento dos valores inadimplidos. Não sendo admissível restringir direitos e serviços essenciais para alcançar o ressarcimento de valores. Muitas pessoas somente tem acesso à internet através do celular, situação pela qual o bloqueio para pagamento o débito contratual viola o direito garantido ao indivíduo de ter acesso ás ferramenta tecnológicas (cidadania digital). Cumpre consignar, inclusive, que segundo esclarecimentos da ANATEL “a possibilidade de suspensão parcial das atividades do celular é restrita a situações de inadimplemento das contas de telefonia móvel e internet móvel e só consta, de modo muito restrito, no Regulamento Geral de Direitos do Consumidor da Anatel ("RGC", Resolução Anatel no 632/2014), no seu artigo 90 e seguintes.” Não há dúvidas acerca do risco de lesão dos consumidores, eis que direitos estão sendo limitados ou o poderão ser mediante o fornecimento/utilização do software que restringe direitos garantidos pelo Ordenamento Jurídico por empresas fornecedores de crédito. Restam presentes, portanto, os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência. Diante do quadro, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa requerida: a) não comercialize às operadoras de crédito a tecnologia Device Locker, responsável pelo bloqueio de funcionalidades essenciais do aparelho, em caso de inadimplemento do consumidor; b) não instale a mencionada tecnologia em aparelhos de consumidores vinculados a contratos de fornecimento de crédito; c) suspenda o uso da aludida tecnologia que vem sendo fornecida pelas empresas de crédito aos consumidores. O descumprimento da presente determinação acarretará multa de R$ 10.000,00 por cada contrato firmado e cada celular bloqueado mediante o uso da tecnologia indicada, até o limite de R$ 300.000,00, sem prejuízo de majoração ou aplicação de outra penalidade.” (...) “Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela requerida (ID. 157946218) em face da decisão de ID. 152706765, que deferiu o pedido de tutela antecipada. Em síntese, aponta omissão na decisão recorrida no tocante à fixação de prazo para cumprimento da medida liminar. Intimado, o autor apresentou contrarrazões de ID. 160955868. Ademais, entende que estão ausentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, tampouco havendo risco de dano ou ao resultado útil do processo. Ao revés, afirma que a concessão da tutela inviabiliza a continuidade das atividades econômicas da requerida. É o breve relatório. DECIDO. Não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. A decisão embargada foi devidamente fundamentada de acordo com a situação de fato narrada na inicial e embasada pelos documentos apresentados. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. A parte requerida já apresentou contestação (ID. 159523405). Fica a parte autora intimada a apresentar réplica no prazo legal de 30 (trinta) dias, já observada a prerrogativa da contagem em dobro.” A Agravante sustenta (i) que a “própria ANATEL reconheceu expressamente que o bloqueio do aparelho celular não envolve bloqueio de serviços de telecomunicações e, consequentemente, não depende da sua autorização”; (ii) que “atua apenas como empresa parceira de tecnologia licenciando suas soluções, viabilizando a garantia pignoratícia de celulares, o que não envolve o tratamento direto de dados pessoais dos consumidores”; (iii) que “a constituição de garantia apenas ocorre sobre aparelhos celulares que não sejam utilizados como ferramenta de trabalho ou para fins profissionais durante o período do financiamento, caindo por terra, também, o argumento do Parquet de que o serviço ofertado pela Agravante poderia prejudicar a vida laboral dos consumidores”; (iv) que “não restou demonstrado alegado perigo de dano, até poque ele deve ser analisado à luz do princípio da proporcionalidade, levando-se em consideração os interesses envolvidos, os eventuais prejuízos aos consumidores e os impactos negativos à Agravante é e ao mercado como um todo”; (v) que “as operadoras de crédito que outorgaram empréstimos sob a garantia proporcionada por essa tecnologia da BRELO agora se encontram em uma situação vulnerável”; e (vi) que, “na hipótese de manutenção da decisão liminar provisória (que de provisória só tem o nome), a ação correrá o risco de esvaziar-se de objeto, pois a Agravante, diante das circunstâncias adversas, ver-se-á compelida a encerrar definitivamente suas operações”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, para estabelecer “quais funcionalidades do dispositivo móvel podem ser limitadas em situação de inadimplência, garantindo que tais restrições não comprometam o uso essencial do aparelho pelos consumidores”. Preparo recolhido (IDs 47960150 e 47960149 ). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que os artigos 12, caput, e 19 da Lei 7.347/1985 e o artigo 300 do Código de Processo Civil exigem para a concessão da tutela de urgência. O uso do software ou do aplicativo da Agravante por agentes financeiros, para o fim de bloquear funcionalidades do aparelho celular do consumidor em caso de inadimplemento, em princípio traduz método coercitivo e prática abusiva repudiados pelos artigos 4o, inciso VI, 6o, inciso IV, 7o, caput, 39, inciso V, e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, dispositivos legais que têm a seguinte redação: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: [...] VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; (...) Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; (...) Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. (...) Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; (...) Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; [...] § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” A legislação vigente contempla uma série mecanismos de pagamento (desconto em folha de pagamento, desconto em conta corrente, etc.) e de garantias de pagamento (garantias pessoais, direitos reais de garantia, alienação fiduciária em garantia, reserva de domínio, etc.) que podem ser legitimamente convencionados nas operações de concessão de crédito. Todas essas fórmulas e garantias estão em consonância com o postulado de que é o patrimônio do devedor que responde por suas obrigações, na esteira do que dispõem os artigos 393 e 942 do Código Civil e 789 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. (...) Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. (...) Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” Nesse contexto, em princípio não se revela admissível, porquanto abusiva, garantia desprovida desse perfil patrimonial, sobretudo quando tem potencial para causar constrangimento ou limitar aspectos essenciais da vida do consumidor. Ao disponibilizar a tecnologia e operacionalizá-la a Agravante se coloca na cadeia de fornecimento e por isso pode ser demandada para o fim de cessar a atividade que, no plano da cognição sumária, termina por propiciar a imposição de prática abusiva ao consumidor. Conclui-se, assim, que a concessão de liminar para impedir a disponibilização, a instalação e a operacionalização da tecnologia Device Locker a operadoras de crédito encontra pleno amparo no ordenamento jurídico vigente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator